Tribunal: TJSP
Processo: 1001488-33.2022.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais. Seguro de acidentes pessoais coletivo. Alegação de omissão em relação à fundamentação utilizada para reconhecer a configuração de danos materiais e morais. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.